Tribunal: TJMT
Processo: 0036058-42.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036058-42.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), DARCILIO ANTONIO MARIANO DA SILVA - CPF: 082.711.351-04 (APELADO), TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - CPF: 151.398.677-53 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DECRETO 20.910/32 – RECURSO DESPROVIDO.

Considera-se suspenso o prazo prescricional para se executar a Fazenda Pública, desde a data da apresentação do requerimento administrativo pelo particular, até a data da respectiva resposta pela Administração, se desta depender o direito do particular.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca da Capital/MT, rejeitou os embargos à execução e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Outrossim, condenou a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Nas razões recursais, a parte apelante alega que a carta de crédito salarial em referência foi emitida pela SEFAZ em 27.09.2007, a partir de quando era exigível, sendo que a propositura da ação ocorreu em 16.04.2013, ou seja, quando ao direito do exequente ora apelado já tinha sido acobertado pela figura da prescrição.

Sustenta que as certidões de crédito foram expedidas para posterior execução judicial, não sendo o pleito administrativo viável para o seu adimplemento. Dessa forma, pedido administrativo fadado ao fracasso não tem o condão de suspender o prazo prescricional, pois a via adequada para o recebimento dos valores era a via judicial.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a prescrição dos créditos.

Nas contrarrazões, requer-se o desprovimento do recurso interposto, mantendo-se inalterada sentença de primeiro grau.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de
recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca da Capital/MT, rejeitou os embargos à execução e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Outrossim, condenou a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Extrai-se da sentença proferida pelo juízo monocrático, que:

“
Verifico que apesar da insurgência do Embargante acerca da ocorrência da prescrição, o Embagado em suas razoes esclareceu perfeitamente a causa suspensiva do lapso prescricional, seja pela existência de requerimento administrativo pendente de analise por parte da administração pública. O título teve a emissão em 27/12/2007 e a respectiva propositura da execução ocorreu em16/04/2013, com um período de suspensão deflagrado em17/06/2008 a 01/12/2008. Nota-se que o requerimento administrativo – Protocolo n. 332437/2008, suspendeu o prazo prescricional no período de 17/O6/2008 a 01/12/2008, razão qual, constata-se que a execução do sobredito título foi interposta dentro do interstício de 05 [cinco] anos, prazo estipulado para a propositura das ações de execução em desfavor da Fazenda Pública.

Inobstante tente a parte recorrente apelar para a inviabilidade da fase administrativa para que o recorrido percebesse os valores que possui de crédito, é certo que essa fase pode ser observada, na medida em que, sendo o crédito de natureza administrativa, recorrer-se à esfera judicial deve acontecer quando negado o seu adimplemento pelo devedor, como ocorreu no presente caso.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MERCADORIA ENTREGUE E NÃO PAGA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO POR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PROVA REQUERIDA E INDEFERIDA. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. Por observância do art. 4º, parágrafo único do Decreto-Lei n.º 20.910/32, há que se considerar suspenso o prazo prescricional para se executar a Fazenda Pública, desde a data da apresentação do requerimento administrativo pelo particular, até a data da respectiva resposta pela Administração, se desta depender o direito do particular. Configura-se inquestionável cerceamento de defesa a sentença que julga extinta a execução por ausência de provas, quando o próprio sentenciante indeferiu a prova requerida pelo exequente. Recurso de apelação provido. Sentença anulada. (TJ-MG - AC: 10000180953150001 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 06/11/0018, Data de Publicação: 09/11/2018)

Assim, não a ratificação da sentença proferida em primeiro grau é medida que se impõe, já que, como bem fundamentada a sentença proferida em primeiro grau,
o requerimento administrativo, sob Protocolo n. 332437/2008, suspendeu o prazo prescricional, no período de 17/O6/2008 a 01/12/2008, razão qual, a execução do sobredito título foi ajuizada dentro do prazo legal de 05 (cinco) anos.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento,
mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020